Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009797-05.2020.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO DE SOUZA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO
Dê-se a distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 07 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista